Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Processo n. 0726690-21.2021.8.07.0001 Agravante (s) Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-VIDA Agravado (s) Idineia Lucia de Oliveira Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O A apelante Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-VIDA não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 8/2/2021, uma vez que a guia de pagamento acostada ao Id 34785514 não corresponde ao comprovante de pagamento de Id 34785515, à míngua de identidade entre os números representados na linha digitável. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ela comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora